Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-54.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800220-54.2021.8.14.0004

APELANTE: ANTONIO BLENO DE CASTRO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça; (ii) estabelecer se estão presentes provas suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a condenação; (iii) determinar se é aplicável a Lei Maria da Penha ao caso, mesmo diante de relação afetiva breve entre vítima e acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se admite cálculo prescricional com termo inicial anterior à data do recebimento da denúncia para crimes cometidos na vigência da Lei nº 12.234/2010.

4. A materialidade do crime está comprovada pelo requerimento de medida protetiva e formulário de avaliação de risco, enquanto a autoria decorre dos depoimentos judiciais da vítima e de testemunha policial, que narram ameaças verbais graves proferidas pelo réu.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais.

6. O crime de ameaça consuma-se com a manifestação do agente em causar mal grave e injusto, sendo irrelevante sua efetiva concretização, bastando o temor gerado na vítima.

7. A relação afetiva entre vítima e acusado, ainda que recente e sem coabitação, configura vínculo íntimo suficiente para a incidência da Lei Maria da Penha, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

8. A ausência de prova da hipossuficiência econômica obsta a concessão da justiça gratuita, cuja aferição poderá ocorrer na fase de execução, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em termo inicial anterior à denúncia, nos termos do art. 110, §1º, do CP. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica. 3. A Lei Maria da Penha é aplicável mesmo em relações afetivas breves e sem coabitação, desde que configurada situação de vulnerabilidade da mulher. 4. A concessão da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência, cuja análise pode ser postergada para a fase de execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 110, §1º, e 147; CPP, arts. 386, VII, e 804; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e art. 5º, III; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.890.753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 5ª Turma, j. 22.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.10.2022; TJDFT, ApCrim 0704751-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJMG, ApCrim 0008703-19.2020.8.13.0312, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 07.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Bleno de Castro Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, aplicando a suspensão condicional da pena, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, c/c art. 7º, I, da lei nº 10.340/2006 (ID 23007128).

Em caráter preliminar, o recorrente suscita a prescrição do crime de ameaça (art. 147 do CP), por haver transcorrido mais de 3 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia. No mérito, aponta o não enquadramento do fato no âmbito da Lei Maria da Penha, requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Ao final, pugna pelo deferimento da justiça gratuita para a isenção de custas processuais (ID 23007134).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 23007142), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25894647).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e pressupõe o enfrentamento de questão
prejudicial
de mérito.

Sob esse ângulo, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição do crime de ameaça, apontando o transcurso de mais de 3 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Não obstante,
não
vislumbro a
prescrição
do direito de punir do Estado, visto que o art. 110, §1º, do Código Penal, com alteração dada pela Lei nº 12.234/2010, estabelece que após a fixação da pena em concreto na sentença condenatória, o cálculo da prescrição não pode considerar como termo inicial, em nenhuma hipótese, data anterior à da denúncia.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 1890753/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, J. 14/09/2021).

Nesse espeque,
rejeito a prejudicial.

No
mérito
, tenho que a hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito absolutório fundado no art. 386, VII, do CPP.

Sem embargo, verifica-se que a
materialidade
está demonstrada pelo requerimento de medida protetiva de urgência (ID 23006892) e pelo Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica do CNJ (ID 23006894, págs. 9/12).

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge dos depoimentos judiciais da vítima Maria Moraes de Nazaré (ID 23007121) e da testemunha policial militar Benedito Clederson Menezes da Silva (ID 23007122), comprovando a conduta criminosa.

A vítima, Maria Moraes de Nazaré, declarou em juízo que, enquanto costurava ao lado da neta, foi verbalmente agredida pelo réu, que a chamou de “puta” e “safada”, e que, ao final, ameaçou agredi-la fisicamente, chegando a levantar a mão para lhe dar um tapa, sendo contido por sua filha. Relatou ainda que mantinha relação com o acusado havia cerca de três meses (ID 23007121).

Corroborando com a versão da vítima, o policial militar Benedito Clederson Menezes da Silva relatou em Juízo que:

“Fomos chamados para essa diligência lá na Rua Maria Ocaia próximo ao bar do Tinho. Aí chegando lá acho que foi a filha dela que comunicou a gente chegando lá. Ela contou uma história que o senhor parece que era companheiro dela e eles estavam juntos recentes e eles tinham tido uma briga alguma coisa do tipo e ela queria que acho que ele saísse da casa e ele não. Só que ele não se encontrava no local. Aí a filha dela indicou que ele tava no Bar do Tinho, as proximidades. Aí fomos lá, ele realmente tava, nós conversamos com ele. Ele tava tranquilo, tava bebendo, mas tava tranquilo, tava sóbrio. Nós conduzimos ele pra delegacia e foi apresentado pra Polícia Civil.” (ID 23007122).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ressalte-se que “o crime de ameaça consuma-se por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. É dizer, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das intenções pelo agente.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704751-96.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02/05/2024), como se deu na espécie.

De outro lado, a invocação genérica da ausência de culpabilidade não encontra amparo nos autos, porquanto nenhuma circunstância concreta foi apontada como apta a configurar qualquer das causas excludentes previstas em lei. Como é cediço, a culpabilidade não se confunde com juízos morais sobre a personalidade do acusado, mas constitui pressuposto jurídico de reprovação da conduta típica e ilícita, cuja inexistência deve ser demonstrada mediante circunstância objetiva, o que não ocorreu na espécie.

De outra parte, o enaltecimento dos predicados pessoais do acusado, conquanto relevantes no momento da individualização da pena, não têm o condão de infirmar o juízo condenatório, assentado na prova segura da materialidade e da autoria, sendo certo que tais atributos não bastam, por si, para afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta.

Outrossim, rejeito a tese defensiva de não incidência da Lei Maria da Penha, pois apesar da vítima e o acusado terem apenas 3 meses de relacionamento à época dos fatos, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que “o inc. III, do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 tutela a mulher em situação de vulnerabilidade, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Não se exige a existência de namoro, matrimônio ou convivência entre vítima e agressor para que se configure situação de violência doméstica.” (TJMG,
ApCrim n. 0008703-19.2020.8.13.0312
, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 07/08/2024).

Por derradeiro, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025